Tribunal: STF
Processo: Rcl 69251
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Pará de Minas/MG, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) no Processo 5002328-56.2019.8.13.0471.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    [...] vem propor a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO LIMINAR em face de decisão judicial prolatada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos de nº 5002328-56.2019.8.13.0471, em sede de Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.001311-4/001, consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.



    [...]



    Nesse passo, houve, por parte do TJMG, claro desrespeito à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, no RE. 609.381/SP e RE. 870/947, ADI s 4.357 e 4.42 , nos exatos termos do disposto no artigo 102, inciso I, alínea “l” da Constituição Federal.



    [...]



    Pelo exposto, requer:



    1. Sejam suspensos, liminarmente, os efeitos da decisão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos de nº 5002328- 56.2019.8.13.0471, em sede de Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.001311-4/001, consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.



    [...]



    3. Seja, ao final, julgada procedente a presente Reclamação para cassar, em definitivo, a decisão reclamada, conforme fundamentação exposta, tudo na forma do artigo 992 do CPC e artigo 17 da Lei 8.038/90, determinando, assim, o seu imediato cumprimento (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 69.250/MG (documento 25).  



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição daquele formulado na Reclamação 69.250/MG, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, idêntica causa de pedir e mesmo pedido.  



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator